Tribunal: TJSP
Processo: 1015987-71.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO OBJETO DE APONTAMENTO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO COMPROVAM A VERSÃO DA RÉ DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO - DÍVIDA INSUBSISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – DANO MORAL -

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO OBJETO DE APONTAMENTO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO COMPROVAM A VERSÃO DA RÉ DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO - DÍVIDA INSUBSISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – DANO MORAL - CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00 – MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO